Tribunal: STJ
Processo: 1606208-84.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926494 - MS
(2025/0149244-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
ALYENE MACHADO NANDI - SC057969
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO
CELULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTE
CITADO PELA DEFESA. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, o Tribunal estadual assentou que o procedimento
administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa,
com assistência de patrono constituído. O relato do agente penitenciário
foi considerado detalhado, coerente e respaldado por elementos
objetivos, como o auto de busca e apreensão. A tese defensiva, ao alegar
que o depoimento de único agente não seria bastante para a
homologação da falta grave, demanda reexame de fatos e provas.
2. A aferição da suficiência dos elementos probatórios para a
caracterização da falta grave demanda incursão na seara fático-
probatória, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 61b8e2c6-b12d-4dfa-90bd-2cb6c35c7daf

3. O precedente citado pela defesa (AgRg no HC n.
) não
657.993/MG
se assemelha ao caso em análise. Aquele julgado circunscreveu sua
análise ao reconhecimento da ausência de comprovação da
materialidade delitiva em razão da falta de prova documental essencial
(laudo toxicológico) – existência ou não de elemento indispensável à
caracterização da infração disciplinar –, sem tratar da valoração do
conteúdo fático-probatório.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
É assente neste Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada
pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
749.888/RS,
Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 61b8e2c6-b12d-4dfa-90bd-2cb6c35c7daf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926494 - MS
(2025/0149244-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
ALYENE MACHADO NANDI - SC057969
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHO
CELULAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRECEDENTE
CITADO PELA DEFESA. INAPLICABILIDADE. VALORAÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, o Tribunal estadual assentou que o procedimento
administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa,
com assistência de patrono constituído. O relato do agente penitenciário
foi considerado detalhado, coerente e respaldado por elementos
objetivos, como o auto de busca e apreensão. A tese defensiva, ao alegar
que o depoimento de único agente não seria bastante para a
homologação da falta grave, demanda reexame de fatos e provas.
2. A aferição da suficiência dos elementos probatórios para a
caracterização da falta grave demanda incursão na seara fático-
probatória, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. O precedente citado pela defesa (AgRg no HC n.
) não
657.993/MG
se assemelha ao caso em análise. Aquele julgado circunscreveu sua
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

análise ao reconhecimento da ausência de comprovação da
materialidade delitiva em razão da falta de prova documental essencial
(laudo toxicológico) – existência ou não de elemento indispensável à
caracterização da infração disciplinar –, sem tratar da valoração do
conteúdo fático-probatório.
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
É assente neste Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada
pelos próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
749.888/RS,
Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental
JEAN LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática na qual conheci do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
A irresignação especial havia sido interposta com fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
estadual, no Agravo em Execução n. 1606208-84.2024.8.12.0000.
Nas razões recursais, o agravante aduzia violação dos arts. 386, VII, do
Código de Processo Penal e 50, VII, da Lei de Execução Penal. Sustentava que o
acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado desta Corte Superior
quanto à insuficiência de prova unipessoal para a homologação de falta disciplinar
(fls. 69-77).
O recurso especial foi inadmitido na origem, ao argumento de incidência
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 101-104), o que ensejou a
interposição do agravo em recurso especial (fls. 110-114).
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

Conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial (fls. 161-
165).
Contra esta decisão foi interposto o presente agravo regimental.
Nas razões do regimental, o recorrente sustenta que a pretensão não
enseja a incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois não se trata de reexame de provas,
mas de questionamento jurídico sobre a validade de homologação de falta grave
baseada exclusivamente no depoimento de único agente penitenciário. Cita julgado
desta Corte Superior (AgRg no HC n.
) para demonstrar que o STJ
657.993/MG
pode analisar a insuficiência probatória.
Requer a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, a submissão
do feito ao julgamento da Sexta Turma.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
I. Contextualização
Infere-se dos autos que o agravante requereu a anulação da decisão que
homologou a prática de falta grave com base no
VII, da Lei de Execução
art. 50,
Penal, ao argumento de que a condenação administrativa fundou-se
exclusivamente no depoimento de único agente penitenciário, o que configuraria
conjunto probatório inidôneo e violação dos arts. 386, VII, do Código de Processo
Penal e 50, VII, da Lei de Execução Penal.
O juízo da execução indeferiu o pedido de anulação da falta grave, ao
fundamentar que o procedimento disciplinar observou o contraditório e a ampla
defesa, sendo bastante o relato do agente penitenciário para a homologação da
sanção.
A Corte de origem decidiu nos seguintes termos (fls. 46-58):
EMENTA - AGRAVO EM EXECUÇÃO – COMETIMENTO
DE FALTA GRAVE – CONDENADO OUVIDO EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
ASSISTIDO POR PATRONO CONSTITUÍDO – AMPLA
DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS – POSSE DE
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

APARELHO DE TELEFONIA CELULAR – CONJUNTO
PROBATÓRIO
CONSISTENTE
–
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS
–
FALTA
DISCIPLINAR
CONFIGURADA
-
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO SUFICIENTES - DESNECESSIDADE DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM O
PARECER. Emergindo que os elementos de convicção reunidos
demonstram que o interno encontra-se de posse de aparelho
celular, inclusive flagrado durante o ato por agente penitenciário,
tudo em consonância ao acervo angariado e oitiva testemunhal,
não há falar em insuficiência de provas, pois suficientemente
comprovadas a materialidade e autoria concernentes à falta grave
imputada e reconhecida âmbito de procedimento administrativo
disciplinar, seguida de decisão homologatória na esfera judicial.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, instaurado
procedimento administrativo disciplinar no qual assegurou-se a
ampla defesa e o contraditório, desnecessária a realização de
audiência de justificação judicial, máxime se o apenado cumpre
pena em regime fechado e, portanto, a homologação da falta grave
não implica regressão de regime. É assente na jurisprudência que,
se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são
submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca
de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às
suas pretensões.

II. Falta grave
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, a aferição da
suficiência dos elementos probatórios para a caracterização da falta grave, assim
como a análise da regularidade do procedimento disciplinar e da correção da
subsunção jurídica da conduta, demanda incursão na seara fático-probatória,
providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE.
DA LEP. POSSE DE APARELHO DE
ART. 50, INCISO VII,
TELEFONIA
CELULAR
DURANTE
O
TRABALHO
EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 6.
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo
Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi
constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no
intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
. [...] Precedentes. 8. Agravo
Incidência da Súmula 7/STJ
regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no HC n. 839.818/SC
Ribeiro Dantas
T., DJe
destaquei.)
27/10/2023,

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO.
JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO
DO DOLO.
CONFISSÃO. PENA FIXADA
SÚMULA 7/STJ.
NO MÍNIMO LEGAL.
CONTINUIDADE
SÚMULA 231/STJ.
DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. [...] A Corte de origem constatou a suficiente
comprovação da materialidade e autoria delitivas, destacando
o modo em que praticado o delito, similar a crime anterior em
que flagrados igualmente os mesmos réus. Incidência da
Acerca da continuidade delitiva, a aferição da
Súmula 7/STJ.
presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos
objetivos do
do Código Penal demandaria evidente
art. 71
reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância
. [...] Agravo regimental desprovido.
especial pela Súmula 7/STJ
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.571.707/SP
Ribeiro Dantas
, 5a T., DJe
destaquei.).
30/8/2024,

No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do
Sul assentou que o procedimento administrativo disciplinar observou o
contraditório e a ampla defesa, com assistência de patrono constituído em todos os
atos. O relato do policial penal foi considerado detalhado, coerente e respaldado
por elementos objetivos como o auto de busca e apreensão
–
, que demonstraram
–
que o reeducando, único presente na cela no momento da revista, arremessou uma
pequena bolsa preta pela janela, contendo dois aparelhos celulares e um carregador.
O agente penitenciário narrou que presenciou diretamente o arremesso,
localizou o objeto no pátio e confirmou que os demais internos estavam
.
ausentes, em atividade laboral no setor de colagem da empresa Kagiva
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

O voto ainda destacou a presunção de veracidade dos atos
administrativos praticados por servidores públicos e a inexistência de provas
capazes de infirmar a versão oficial. Assim, a Corte local concluiu pela suficiência
do conjunto probatório e pela regularidade do procedimento, ao ressaltar que a
conduta descrita amolda-se à hipótese do
VII, da Lei de Execução Penal, o
art. 50,
que dispensa a audiência de justificação, dado que o apenado já estava em regime
fechado e não houve regressão.
A tese defensiva, ao alegar que o depoimento de único agente não seria
bastante para a homologação da falta grave, demanda reexame de fatos e provas,
providência incompatível com o âmbito do recurso especial.
Assim, deve ser preservado o acórdão impugnado em sua integralidade,
pois decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual a revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre a
adequação probatória da falta disciplinar encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III. Refutação dos argumentos do agravo regimental
Os argumentos apresentados no agravo regimental não trazem elementos
novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.
O agravante cita julgado desta Corte Superior (AgRg no HC n.
) para amparar seu argumento de que o STJ pode analisar o caso
657.993/MG
concreto e valorar as provas produzidas para concluir pela insuficiência probatória.
Sustenta que a questão não demanda reexame de provas, mas apenas o
reconhecimento jurídico da inviabilidade de homologação de falta grave com base
em depoimento de único agente penitenciário.
O precedente citado, contudo, não se assemelha ao caso em análise e não
autoriza a conclusão pretendida pela defesa.
Com efeito, o julgado invocado pela defesa circunscreveu sua análise ao
reconhecimento da ausência de comprovação da materialidade delitiva em razão da
falta de prova documental essencial. A questão central desse não era a aferição do
conteúdo de provas produzidas, mas a constatação da inexistência de laudo
toxicológico, elemento indispensável para comprovar a natureza psicoativa da
substância apreendida. O acórdão reconheceu que, sem o laudo pericial, não havia
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

como confirmar a materialidade da infração disciplinar, independentemente de
confissão ou de outras provas secundárias. Trata-se, portanto, de verificação da
existência ou não de prova essencial, e não de análise do valor probante de
.
depoimento testemunhal
No caso objeto desta insurgência, a situação é diversa. As instâncias
ordinárias examinaram o conjunto probatório produzido no procedimento
administrativo disciplinar e concluíram pela adequação dos elementos para
caracterizar a falta grave. Há auto de busca e apreensão, depoimento do agente
penitenciário que presenciou os fatos e ausência de contraprova capaz de infirmar
a versão oficial. A pretensão defensiva não se limita a apontar a ausência de
determinado elemento probatório indispensável, mas a questionar a valoração
,
conferida pelas instâncias de origem ao depoimento do servidor público
pretendendo que esta Corte Superior substitua o juízo de valor realizado pelas
instâncias ordinárias quanto à credibilidade e adequação da prova testemunhal.
Essa pretensão, evidentemente, demanda reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ no âmbito do recurso especial. A
avaliação sobre a suficiência ou insuficiência de depoimento testemunhal para
embasar decisão condenatória administrativa insere-se no campo da apreciação
probatória, competência das instâncias ordinárias. Não cabe a este Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito do recurso especial, substituir a análise realizada
pelos Tribunais locais sobre o peso e a credibilidade de cada elemento de prova.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior reconhece a validade dos
depoimentos de agentes penitenciários como meio de prova para a caracterização
de falta disciplinar, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade de
tais testemunhos, fato não constatado no caso em análise.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54150706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: c3ce9d62-f521-4ba5-a22a-8c7c6fddfc8d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0149244-0
AREsp 2.926.494 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 16062088420248120000 1606208842024812000050001 60002568720218120002
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
ADVOGADOS
: ALYENE MACHADO NANDI - SC057969
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN LUCAS DUARTE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: WILLIAM HENRIQUE WILLMS - SC061980
FELIPE SOCHA CORDEIRO - SC065857
ADVOGADOS
: ALYENE MACHADO NANDI - SC057969
HENRIQUE CARLESSO - SC061556
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515182245908416@
2025/0149244-0 - AREsp 2926494 Petição : 2025/0095339-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:55
Código de Controle do Documento: 18DF05A6-D959-45BE-9EF2-2A3C62D9CA3D